Tribunal: TJMT
Processo: 0008810-48.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008810-48.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MASSAKI TARUMOTO - CPF: 064.735.608-23 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), CLAUDIO PEZZOTTI - CPF: 035.791.288-84 (APELADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MASSAKI TARUMOTO

APELADO(S):

CLÁUDIO PEZZOTTI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -

VERBA AJUSTADA EM 40% DOS VALORES RECEBIDOS NA AÇÃO E CINCO PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PRETENDIDO – LIMITAÇÃO DOS 40% SOBRE PARTE DO VALOR RECEBIDO PELO MANDANTE COM EXCLUSÃO DAS CINCO PARCELAS DE BENEFÍCIO -

EXCESSIVIDADE RECONHECIDA – MANTIDA A EXCLUSÃO DE CINCO PARCELAS DE BENEFÍCIO -

MANTIDOS 40% SOBRE O VALOR TOTAL RECEBIDO PELO CLIENTE NO CURSO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS NO CURSO DA AÇÃO – ARGUIDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DO ELEMENTO SUBJETIVO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO RÉU – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos artigos 157 e 421 do CC/2002 e art.38 do
38 do
Código de Ética e Disciplina da OAB, a liberdade de pactuação do montante da verba honorária contratual não impede o Judiciário de rever o valor total da remuneração dos serviços advocatícios contratados a fim de adequá-los aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, quando o somatório de tais remunerações possa trazer o risco de o causídico ter um proveito financeiro maior que o seu cliente.

A limitação da cláusula
quota litis
, ao equivalente ao 40% atende aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, desde que incidam sobre todo o proveito econômico obtido pelo cliente patrocinado até o fim da lide, descontados os valores pagos ao causídico no curso da ação. Constatada a abusividade do contrato de honorários que prevê, além de 40% sobre o proveito econômico, mais cinco parcelas do benefício previdenciário do constituinte, estas devem ser excluídas.

A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola, não havendo como se aplicar a penalidade processual de multa por litigância de má-fé à míngua de provas da conduta lesiva inspirada na intenção de prejudicar a parte adversa.

Nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, se autor sucumbir em parte mínima do pedido, o réu responderá, por inteiro, pelas custas e despesas processuais – aí inclusos os honorários periciais, bem como honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MASSAKI TARUMOTO

APELADO(S):

CLÁUDIO PEZZOTTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MASSAKI TARUMOTO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança de honorários advocatícios contratuais
no 8810-48.2014.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
CLÁUDIO PEZZOTTI
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condenar a parte requerida a pagar honorários advocatícios em favor da parte autora, no valor de R$16.719,51, deduzidos, mediante compensação, a quantia de R$11.967,40, paga em 19/06/2013, corrigidos monetariamente pelo INPC desde então, devendo a referida diferença ser atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora legais a partir de 08/08/2014. Condenou ainda as partes a pagarem proporcionalmente – parte autora na ordem de 3/4 (75%) e a requerida na ordem de 1/4 (25%)– das custas e das despesas processuais, assim como honorários advocatícios recíprocos, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Narra recorrente que firmou com o requerido, em 21.10.2009, contrato de prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento da
Ação Previdenciária de restabelecimento de benefícios de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez
n. 0001735-12.2010.4.01.3603, que tramitou pelo 1o Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária de Sinop-MT.

Relata que, no entanto, já na fase e cumprimento da sentença, no ano de 2013, o contratante apelado
simplesmente revogou a procuração que lhe havia outorgado e nunca mais procurou o escritório para que ocorresse resolução consensual do contrato.

Afirma que, da única vez que tentou contato com o mandante contratante, este lhe teria feito afirmações caluniosas e de baixo calão, que foram replicadas inclusive na contestação da presente demanda, quando, então, também suscitou, de forma nitidamente protelatória, a possível falsidade de sua assinatura, a qual foi rechaçada por prova pericial grafotécnica produzida nos autos, que reconheceu autenticidade da assinatura atribuída ao requerido.

Inconformado com a sentença de parcial procedência, e que, apesar de reconhecer a lisura da contrata, alterou as frações relativas à remuneração do trabalho advocatícios prevista no contrato por entender excessivos os honorários ajustados frente à complexidade da causa patrocinada, recorre o advogado autor sustentando inicialmente que o veredicto deixou de se manifestar acercada da alegada litigância de má-fé da parte requerida quanto à arguição de falsidade de assinatura, afastada pela perícia de cujos honorários teve de arcar com a metade.

Alega que, ao alterar o valor dos honorários liberalmente contratados, a sentença desrespeitou as prerrogativas do causídico autor que cumpriu fielmente suas obrigações, dando acompanhamento ao feito, o qual foi julgado procedente e inclusive transitou em julgado sem recurso, tendo sido encaminhado à Contadoria para efetuar os cálculos dos benefícios em atraso, e consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor para recebimento dos valores, findando assim o processo.

Aduz que suposta baixa complexidade suscitada pelo apelado e acolhida pelo magistrado não é refletida na ação previdenciária em questão, conforme se pode observar da cópia integral daquele feito anexada nos presentes autos, os quais foram distribuídos em 16/03/2010, com produção de prova pericial e testemunhal, com trânsito em julgado em 06/12/2012, inteiramente custeado pelo apelante.

Assevera que, nesse viés, jurisprudência tem se mostrado pacífica quanto à legitimidade da cláusula
quota litis
na fração de 50%, nos termos do art. 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB, sendo que, no caso dos autos, a pretensão autoral se limita ao recebimento de 40% sobre a requisição de pequeno valor, não tendo sido exigidas ou requeridas as parcelas mensais do benefício – ajustados em 4 (quatro) prestações em caso de concessão de auxílio-doença ou 1 (uma) parcela em caso de

aposentadoria por invalidez – mesmo porque, como já reconhecido na impugnação à contestação, referida a parcela do benefício devida já havia sido devidamente adimplida pelo apelado em 19/06/2013.

Defende que seria absurda a autorização para a compensação dos R$11.967,40, vez que os R$2.069,00, correspondente a uma parcela do benefício de aposentadoria e os R$9.898,40, relativos ao complemento positivo do INSS (atrasados pagos na via administrativa) desde a data determinada em sentença para implantação até o efetivo cumprimento da obrigação pelo INSS, popularmente conhecido como “atrasadinho”, foi pago em consonância com o ajustado em cláusula contratual.

Sustenta que não há se falar em honorários exorbitantes ou acachapantes, ou mesmo violação ao art.36 do EOAB, posto que além de jamais ter agido com o intuito de gerar lesão ao apelado, o benefício da aposentadoria por invalidez representou ao cliente um ganho de caráter vitalício, a ser percebido mensal e regularmente, o que afasta a arguição de abusividade ou desproporcionalidade, vez que o valor perseguido a título de verba honorária, por força do contrato, será de R$28.686,51, ao passo que o montante recebido pelo requerido é de R$35.789,26, o proveito obtido com o benefício da aposentadoria.

Pugna, com tais argumentos, pela reforma da sentença a fim de receber os honorários contratados à ordem de 40% do valor do Requisitório de Pequeno Valor, sem quaisquer deduções, bem como para a condenação do requerido ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a indenizar-lhe pelos 50% dos honorários periciais que o autor teve de desembolsar, haja vista que a referida perícia reconheceu a autenticidade da assinatura que o recorrido alegava ser falsa.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. n. 96991505.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, em 21/10/2009, as partes firmaram o
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Honorários
de ID. n. 96987512 - Pág. 4 para que o autor apelante patrocinasse uma causa a ser movida pelo apelado em desfavor do INSS para o restabelecimento de benefício de auxílio-doença e consequente conversão de tal benefício em aposentadoria por invalidez.

Acerca dos honorários, assim ficou consignado na cláusula QUARTA do referido contrato:

“QUARTA:- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de Honorários advocatícios o percentual de 40% sobre o valor dos atrasados e sobre o total dos valores que vierem a ser recebidos em razão de intervenção do contratado, sendo acrescidos de 04 (quatro) parcelas do valor mensal do benefício em caso de concessão de auxílio doença e mais 01 parcela em caso de conversão em aposentadoria por invalidez, totalizando 5 parcelas, seja através de acordo, seja através de execução de sentença, ou em razão desta, incluindo-se nesse percentual qualquer valor recebido pelo CONTRATANTE, independentemente da origem do pagamento, que tenha sido em virtude da intervenção profissional do CONTRATADO, ficando desde já autorizado o CONTRATADO a descontar tal percentual dos valores recebidos no processo.”
(ID. n. 96987512 - Pág. 4)

Ainda segundo a inicial, depois de distribuída a ação perante o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária local sob o n. 2010.36.03.700425-1 (Nova numeração:
0001735-12.2010.4.01.3603), esta foi julgada procedente em 06/06/2012, com trânsito em julgado em 06/12/2012 (IDs. ns.
96987512 - Pág. 5 a 96987513 - Pág. 1)
.

No entanto, em 04/09/2013 fora juntada nos autos a notificação de revogação da procuração outorgada ao autor, o que teria prejudicado o recebimento dos honorários advocatícios.

Diante disso, o causídico apelante ajuizou a presente demanda para o recebimento da verba honorária contratual no equivalente a 40% dos créditos do contratante apurados pelo contador judicial, o que equivaleria a R$15.739,12.

Citado, o contratante requerido reconheceu que contratou o autor para o patrocínio de causa previdenciária, tendo, porém, convencionado, mediante contrato firmado em 21/10/2008, honorários no equivalente a 35% sobre o valor dos créditos atrasados, acrescidos de 1 (uma) parcela do valor mensal do benefício em caso de seu restabelecimento e 2 (duas) parcelas em caso de conversão em aposentadoria por invalidez, negando que tenha assinado o contrato que embasa o pleito autoral.

Alegou que na sequência, foi ajuizada em 13/02/2009 perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT a Ação n. n.o 2009.36.03.700174-6, julgada improcedente em 03/09/2009, sendo os autos arquivados em 17/12/2009. No entanto, foi proposta nova ação em 16/03/2010, distribuída sob o n.

0001735-12.2010.4.01.3603, a qual foi julgada procedente em 06/06/2012, com trânsito em julgado em 06/12/2012 e depósito das parcelas em atraso em 04/08/2012.

O requerido reconheceu que foi contatado pela secretária do causídico autor em 19/06/2013 noticiando a implantação do benefício previdenciário, a liberação de R$24.746,00 mas que, não concordando em pagar ao advogado apelante os R$20.243,40 por este exigido, depositou-lhe apenas R$11.967,40.

Após impugnação do autor, e diante da arguição de falsidade da assinatura do contratante no contrato, foi procedida a realização de perícia, a pedido de ambas as partes, tendo o
expert
concluído pela autenticidade do autógrafo atribuído ao contratante réu em laudo de ID. n.
96991470 - Pág. 1/9.

Na sequência, o juízo proferiu a sentença, na qual apesar de reconhecer a legitimidade da contratação, concluiu pela exorbitância da verba honorária contratada, determinando que esta ficasse adstrita ao equivalente a 40%
sobre o valor dos atrasados indicados no ofício da Coordenadoria de Execução Judicial de p. 190 (ID. n. 96987544 - Pág. 6), que corresponde a
R$16.719,51
(=R$41.798,78 X 40%), deduzindo-se de tal montante o valor já pago (ID. n. 96987544 - Pág. 3/4), total de
R$11.967,40.

Para tanto, o magistrado sentenciante teceu a seguinte motivação:

“[...]

Depreendido dos documentos agregados nos autos que o dito contrato de 2008 refere-se a
‘ação de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, c/c conversão em aposentadoria por invalidez’
, distribuída em 13/02/2009, sob n.o 2009.36.03.700174-6, que foi julgada improcedente, consoante andamento processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de p. 211.

Os honorários contratuais exigidos nestes autos referem-se a outra demanda, proposta pela parte requerida, também patrocinada pelo mesmo causídico, ora parte autora, em 09/03/2010, sob n.o 2010.36.03.700425-1, perante o Juizado Especial Federal da Primeira Região, conforme termo de autuação de p. 20 e cópia da petição inicial de p. 21/30, que foi julgada parcialmente procedente (p. 16/18). Daí mesmo porque se pôde falar em condicionante ao êxito da demanda, permitindo a exigibilidade dos honorários cobrados.

Nesse rumo, para começo de análise, reza a cláusula quarta do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado em 2009 (p. 15), o seguinte:

‘QUARTA:- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de Honorários advocatícios o percentual de 40% sobre o valor dos atrasados e sobre o total dos valores que vierem a ser recebidos em razão de intervenção do contratado, sendo acrescidos de 04 (quatro) parcelas do valor mensal do benefício em caso de concessão de auxílio doença e mais 01 parcela em caso de conversão em aposentadoria por invalidez, totalizando 5 parcelas ...’.

Deve ser frisado desde logo que o contrato firmado entre as partes foi condicionado ao êxito da demanda previdenciária que seria proposta pela parte autora.

Sendo assim, o pacto foi estabelecido em 21/10/2009 (p. 150) e a demanda proposta em 09/03/2010, perante o Juizado Especial Federal Cível de Sinop-MT, sob n.o 2010.36.03.700425-1, consoante cópia de seu andamento processual de p. 16/18, extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, julgada parcialmente procedente, concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez.

Defendeu a parte requerida que a autora não teria agido de forma correta e leal consigo, pois não lhe prestava as informações a respeito do andamento processual da demanda proposta. Entretanto, isso não tem ressonância fática para o desate da liça.

Ainda que houvesse prova de que a parte autora não tivesse agido com lisura, e não há, a parte requerida teria que ter evidenciado efetivo prejuízo ou dolo por parte daquela no cumprimento do mandato que lhe foi outorgado, a fim de liberá-la do pagamento do valor dos honorários contratados. O que não foi sequer suscitado na contestação.

Prova esta que competia a parte requerida, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, já que alardeado e não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra ‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

‘O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas’.

O que soa intuitivo tenha ocorrido, já que a parte requerida teve sucesso na demanda, a qual foi julgada parcialmente procedente, não desafiada por apelação pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez almejado.

Deve ser frisado que a parte requerida reconheceu em sua defesa a existência de honorários advocatícios em favor da parte autora, mas que se negou a pagá-los, por não concordar com o montante exigido no valor de R$ 24.746,00.

Ora, na conjuntura, é importante salientar que os contratantes têm o dever de guardar desde as tratativas, passando pela conclusão e execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, conforme exigência do art. 422 do citado Diploma Material Civil.

Aliás, aliados a tais princípios, consagrado pelo art. 421 do Código Civil que
‘a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato’
.

E nesse passo, reza o art. 113 do Código Civil que os negócios em geral devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes do lugar de sua celebração.

E mais, preconiza o art. 112 do referido diploma material que nas declarações e vontade atender-se-á mais à intenção nelas consubstanciada do que no sentido literal da linguagem. Significa a supremacia da teoria da vontade sobre a teoria da declaração.

Cumpre destacar que é direito do advogado, perceber o valor decorrente dos serviços jurídicos prestados ao cliente, a teor do disposto no art. 22 da Lei 8.906/1994.

Entretanto, vislumbrado da cláusula quarta do contrato em questão que a contratante (parte requerida) pagaria ao contratado (parte autora), em caso de êxito da demanda, o percentual de 40% sobre o valor dos atrasados, mais cinco parcelas mensais do valor do benefício de aposentadoria por invalidez almejado.

A Constituição Federal garante que toda prestação de serviço corresponderá a uma remuneração, que não convém ser desvalorizada, ou melhor, relegada a condições que solapam tal direito. Diz-se que tem direito, mas o condiciona à maturação da ação sabe-se lá quando, sobretudo porque a parte autora nada mais poderá fazer ou atuar positivamente em prol da finalização da causa, alijada pela resilição do contrato e revogação do mandato, a depender da atuação de terceiros profissionais.

Dispõe a Magna Carta pátria, além do consignado anteriormente, no seu art.170 que ‘a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano’.

E mais, não obstante conste, no contrato firmado entre a parte e o seu advogado, remuneração mediante o êxito da demanda, a rescisão do contrato pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, como evidentemente se deu neste caso, frustra a justa expectativa do profissional pelo seu crédito e permite seja pleiteado, em juízo, já que negado amistosamente, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O art. 17 do Código de Ética da Advocacia preconiza que:

‘Art. 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado’
.

Inferido dos documentos colacionados nos autos às p. 16/152 que foram elaboradas inúmeras petições e realizadas diligências várias e necessárias ao regular prosseguimento da demanda ajuizada no Juizado Especial Federal, Subseção Judiciária de Sinop-MT, distribuída sob n.o 2010.36.03.700425-1, acima assinalada, havendo a parte autora demonstrado ter cumprido a contento todos os serviços para os quais foi contratada até a revogação dos poderes que lhe foram outorgados pela parte requerida, já que a referida demanda foi julgada parcialmente procedente, transitada em julgado sem a interposição de recurso.

Não é demais anotar que em regra se deve levar em consideração, para a fixação dos honorários advocatícios, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Noutros termos, na literal dicção do art. 85, § 2.o, incisos I a IV, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Orientação legal esta que já advinha do revogado Código de Processo Civil de 1973, conforme seu art. 20, § 3.o, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

Considerando a baixa complexidade de demanda proposta, ajuizada em 16/03/2010, julgada com resolução parcial de mérito em 06/06/2012, os honorários advocatícios contratuais pactuados no percentual de 40% sobre o valor dos atrasados, mais cinco parcelas mensais mostram-se demasiadamente excessivos, e devem ser reduzidos a patamar condizente, que não caracterize enriquecimento ilícito.

Aliás, de fato havia um contrato anterior, de 2008, com o mesmo objetivo que apresentava honorários menos acachapantes (p. 210), mas que, sem as partes explicitarem melhor a questão, teria sido, como de fato foi, substituído pelo outro de p. 209, de 2009, conforme bem anuncia a procuração respectiva de p. 32, com data deste último contrato e que, por isso, não poderia estar vinculada àquele.

Depreendido do andamento processual da demanda previdenciária proposta, extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de p. 16/18, que a revogação dos poderes ocorreu em 12/09/2013, já na fase de cumprimento de sentença, apenas pendente de solução os cálculos, a fim de que fosse expedida a Requisição de Pequeno Valor respectiva.

Destarte comprovada a prestação de serviços advocatícios pela parte autora, como a elaboração de petições e realizadas variadas diligências necessárias ao regular prosseguimento dos processos acima assinalados, cumprindo, no ínterim contratual, todos os atos e serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral promovida pela paetê requerida.

Entretanto, cumpre frisar que a parte requerida já efetuou, em 19/06/2013, o pagamento parcial dos honorários advocatícios pactuados no contrato guerreado, na importância de R$ 11.967,40, consoante comprovante de depósito de p. 187 e recibo de pagamento de p. 188, que a parte autora não questionou. Pagamento este que deverá ser deduzido do montante total devido, mediante compensação, se for o caso, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Sendo assim, com observância ao art. 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 e art. 85, § 4.o, do CPC, os honorários advocatícios serão devidos apenas no percentual
pactuado de 40% sobre o valor dos atrasados indicados no ofício da Coordenadoria de Execução Judicial de p. 190, que corresponde a R$ 16.719,51 (R$ 41.798,78 x 40%),
levando-se em conta o estágio em que se encontrava o processo, praticamente concluído.

Contudo, sem avançar sobre o benefício mensal futuro, ou seja, indevidas as 05 parcelas mensais, apesar da previsão contratual, sob pena de enriquecimento ilícito, dada a desproporcionalidade do serviço realizado e o valor cobrado, considerado como tal os 40% de remuneração sobre o total atrasado devido, que já se revela bastante razoável, 2/3 do direito angariado.

Mais que isso desandaria em intuitiva lesão, que ocorre
‘...quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta’
, a teor do art. 157 do Código Civil.

Além do mais, considerando a essencialidade do benefício previdenciário em si, exigir ainda, afora dos 40% acima mencionados, mantidos, mais 05 parcelas mensais de tudo a ser recebido, indica risco de sufocar financeiramente a parte requerida, em sua verba alimentar, que se vê diante do seu direito, mas lhe é materialmente negado, dela tolhido, direcionada a suprir honorários desproporcionais do advogado em contrato com remuneração excessiva.

Portanto, inválida, por ser abusiva e configurar lesão, a avença estabelecendo o pagamento das 05 primeiras parcelas mensais do benefício previdenciário, os honorários devidos resumem-se ao estabelecido na primeira parte da cláusula quarta do contrato de p. 15, isto é, 40% sobre o valor dos atrasados.

O montante de R$ 11.967,40, pago pela parte requerida à parte autora em 19/06/2013, deverá ser corrigido monetariamente na forma e pelo mesmo indexador no parágrafo seguinte estabelecido, desde o seu desembolso (19/06/2013) e até a data em que foi calculado e utilizado o valor como base para a cobrança dos ‘atrasados’, recebidos na demanda previdenciária, qual seja, 08/08/2014, conforme ofício de p. 190, de maneira a equalizar a compensação, seguindo-se a exigibilidade apenas da diferença.

O valor da condenação, pela diferença acima indicada, a ser encontrada por mero cálculo aritmético, sofrerá juros moratórios de 1% ao mês, a contar da referida data base de sua obtenção (08/08/2014); e acrescida de correção monetária pela variação mensal do INPC, publicado pelo IBGE, indexador nacional, similar aos índices gerais de preços, que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda pátria, também a partir da mesma data. Inteligência dos arts. 397, caput, e 406 do Código Civil, art. 161, § 1.o, do CTN e Lei n. 6.899/1981.

Feitos os cálculos, por qualquer uma das partes, manifestando-se a outra em 05 dias, resolvido eventual reclamo ou não havendo, poderá ser a quantia remanescente, devida à parte autora, descontada dos valores depositados na conta depósitos judiciais às p. 170/171, e o remanescente deverá ser levantado em favor da parte requerida, em contas bancárias a ser por ambas indicadas.” (IDs. ns. 96991491 - Pág. 4 a 96991492 - Pág. 3)

Do valor dos honorários advocatícios.

Na hipótese dos autos, como bem observou o julgador de origem, a desconstituição do mandato foi procedida em 04/09/2013 quando já havia sentença de procedência, estando a
actio
em fase de cumprimento, apenas para a apuração final do crédito previdenciário devido ao ora requerido, e depois de já ter sido pago parte dos honorários advocatícios contratuais (
19/06/2013
), no importe de R$11.967,40.

O fato, porém, é que a linha da jurisprudência do STJ,
a previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4o, da Lei n.8.906/94 (EOAB) não afasta a possibilidade de o Poder-juiz avaliar a moderação e a razoabilidade do valor da remuneração estipulada na cláusula
quota litis
, em juízo de proporcionalidade.

Malgrado nosso ordenamento jurídico adote o princípio
Pacta Sunt Servanda
, certo é que, por força do que prevê o art.421 do CC/2002
, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
.

Além disso, consoante prescreve o art.157 do mesmo
Codex,

“o
corre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.”

Inolvidável, ainda, o
caput
do art.38 do
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil,
“Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.”

Não por outra razão, o STJ já firmou orientação de que lesiva, desarrazoada e desproporcional a cláusula que prevê honorários contratuais na ordem de 50% do benefício pecuniário auferido pelo cliente mandante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula
quota litis
, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019. 3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. 4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. 5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art.105, III, da CF). 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" (REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido. (REsp 1903416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 13/04/2021)

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. A abertura da instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Assim, não se pode apreciar recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. O CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes. 3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante. 5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida. (REsp 1155200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)

Diante disso, a limitação da verba a 40% dos créditos do autor atende perfeitamente aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mostrando-se acertada a exclusão das
5 (cinco) parcelas mensais excedentes, sendo 4 (quatro) relativas ao auxílio-doença e mais 01 (uma) em referente à aposentadoria por invalidez.

O que não se pode perder de vista, entretanto, é que, na hipótese, a sentença limitou a incidência da verba apenas sobre o valor de
R$41.798,78
, depositados pelo INSS em favor do requerido em 01/08/2014 – e que em valores originais, devidos desde
junho de 2013, era de
R$39.133,02

(ID. n. 96987544 - Pág. 6) – ignorando por completo que, em 19/06/2013, já haviam sido depositados em favor do mesmo beneficiário, outros
R$24.746,00
(ID. n. 96987544 - Pág. 3)

Desse modo, para determinar que do valor devido ao autor a título de honorários fossem debitados os R$11.967,40 que o réu depositou em favor do autor também em 19/06/2013, mister que os 40% a títulos de honorários fossem computados sobre todos os valores que o ora apelante recebeu no curso da ação previdenciária patrocinada pelo causídico apelante, ou seja, o somatório entre o valor recebido em 19/06/2013, ou seja,
R$24.746,00
, com os outros
R$39.133,02
, que eram devidos a partir do mesmo mês.

Afinal, conforme se depreende da cláusula QUARTA do contrato de prestação de serviços advocatícios, “
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de Honorários advocatícios o percentual de 40%
sobre o valor dos atrasados

e

sobre o total dos valores que vierem a ser recebidos em razão de intervenção do contratado
[...]”
.

Embora este último valor (
R$39.133,02
) tenha sido pago apenas em 01/08/2014, no valor atualizado de
R$41.798,78
– sobre o qual a sentença se focou –, há que se tomar por base o valor original devido desde
junho de 2013
, qual seja,
R$39.133,02
, uma vez que isso facilitará a contagem da correção monetária a partir do mesmo mês, qual seja,
junho de 2013.

Assim, somados os
R$24.746,00
– pagos em 19/06/2013 – com os outros
R$39.133,02
– que se tornaram devidos no mesmo mês – encontramos um proveito econômico total obtido pelo cliente mandante, ora apelado, da ordem de
R$63.879,02
.

Logo, a calcularmos 40% sobre R$63.879,02, temos que os honorários advocatícios razoavelmente aceitáveis correspondem a R$25.551,60, dos quais devem ser deduzidos os R$11.967,40, depositados em favor do causídico autor naquele mesmo mês de referência (junho de 2013), resultando, pois, em favor do autor, um crédito de
R$13.584,20
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 19/06/2013, e acrescido de juros de mora legais, a partir da citação válida, nos termos do art.405 do CC/2002 e art.240 do CPC/15.

Da restituição de metade do valor dos honorários periciais.

Conforme relatado, tendo sido requerida a produção de prova pericial por ambas as partes, o juízo da causa determinou que cada parte arcasse inicialmente com metade dos honorários periciais do
expert
indicado para análise da autenticidade atribuída ao requerido no contrato de prestação de serviço de ID. n. 96987512 - Pág. 4.

O autor recolheu tal quinhão da referida verba honorária (R$788,00) ainda em 08/04/2015, consoante comprovante de ID. n. 96991462 - Pág. 1.

Diante disso, o autor pleiteia também em seu recurso o direito de reaver esse valor que desembolsou naquela ocasião.

Nesse particular, segundo dispõe o §2o do art.82 do CPC/15,
“
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
, o que inclui os honorários periciais.

Desta forma, a análise do direito da devolução ou não das despesas concernentes aos honorários periciais pagos pelo autor fica relegado ao capítulo final do julgado onde se define os ônus sucumbenciais.

Da litigância de má-fé.

Derradeiramente, sustenta o apelante a necessidade de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nas hipóteses dos incisos II e V do art.80 do CPC/15, haja vista a arguição de falsidade de assinatura, a qual foi debelada pela prova pericial.

A despeito disso, não há se falar em litigância de má-fé.

Consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a idéia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10a ed. Vol I. Rio de Janeiro : Forense, 1998, p. 83)

Conquanto em regra a arguição de falsidade de assinatura a si atribuída configure uma certa temeridade processual, não se pode concluir a litigância de má fé, mesmo porque, eventual suporte do custo integral dos honorários da perícia realizada já se revela um ônus suficiente a penalizar sua incúria.

Da verba de sucumbência

Considerando, por fim, que além de o requerido ter dado causa ao manejo da presente ação, em termos valorativos, a sucumbência do autor foi mínima, deve o apelado arcar com a verba de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Na referida verba deverá estar incluída, nos termos do §2o do art.84 do CPC/15
o valor de R$788,00 – pago pela parte autora a título de metade dos honorários periciais –, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir do desembolso (08/04/2015), além das custas judiciais e eventuais despesas processuais.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para reformar a sentença a fim de:

(i)
Condenar o requerido a pagar ao autor a importância de
R$13.584,20
, corrigida monetariamente pelo INPC desde 19/06/2013, e acrescida de juros de mora legais, a partir da citação válida;

(ii) condenar o requerido a arcar com o valor integral das custas e despesas processuais – nas quais se inclui o valor que o autor desembolsou a título dos honorários periciais (R$788,00), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir do desembolso (08/04/2015) – assim como outras eventuais despesas processuais e custas judiciais, além dos honorários advocatícios devido ao patrono do autor no equivalente a 10% do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021